Tribunal: TJDFT
Processo: 0006624-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCIDENTE. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERITO. DESPESA FEITA NO INTERESSE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de apelação adesiva intempestiva.
2. É atribuição do Relator designado aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão) de admissibilidade, bem como a regularidade da representação das partes. Constatada sua intempestividade, o recurso não pode ser conhecido.
3. Hipótese de ressarcimento do valor referente aos honorários contratuais à inventariante.
4. A inventariante não pode ser coercida a suportar as despesas relativas aos interesses de todos os herdeiros, pois a prestação de contas é obrigação intrínseca do inventariante e inerente à administração dos bens do espólio
5. Apelação adesiva não conhecida.
6. Apelação interposta pela inventariante conhecida e provida.